Tribunal: TJSP
Processo: 1504704-06.2025.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Luís Geraldo Lanfredi
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2026-05-03
Data de publicação: 2026-05-03

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR DE ILICITUDE PROBATÓRIA. INGRESSO DOMICILIAR SEM MANDADO. FUNDADAS RAZÕES. FLAGRANTE DELITO. VALIDADE DAS PROVAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. AFASTAMENTO DA EXASPERAÇÃO DAS PENAS-BASE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR DE ILICITUDE PROBATÓRIA. INGRESSO DOMICILIAR SEM MANDADO. FUNDADAS RAZÕES. FLAGRANTE DELITO. VALIDADE DAS PROVAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. AFASTAMENTO DA EXASPERAÇÃO DAS PENAS-BASE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime previsto no art. 33, §4o, da Lei no 11.343/2006, às penas de 1 ano, 11 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial aberto, substituída a corporal por penas restritivas de direitos, em razão da apreensão de diversas porções de maconha, cocaína, crack e ecstasy em sua residência, supostamente destinadas à comercialização ilícita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há três questões em discussão: (i) definir se o ingresso domiciliar sem mandado judicial foi lícito, à luz da alegada ausência de fundada suspeita; (ii) estabelecer se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação por tráfico de drogas; e (iii) determinar se é cabível a redução das penas-base fixadas acima do mínimo legal, em razão da natureza dos entorpecentes apreendidos.

III. RAZÕES DE DECIDIR
O ingresso em domicílio sem mandado judicial revelou-se legítimo eis que amparado em fundadas razões indicativas de flagrante delito, nos termos do art. 5o, XI, da Constituição Federal e da tese firmada pelo STF no Tema 280. A atuação policial decorreu de diligência prévia em contexto de investigação de crime diverso, mas foi motivada por informações de populares, tentativa de fuga do acusado e visualização de entorpecentes no interior da residência. O tráfico de drogas configura crime permanente, o que autoriza a mitigação da inviolabilidade domiciliar diante de elementos concretos de probabilidade delitiva. A prova coligida aos autos, consistente em depoimentos coerentes e harmônicos de policiais, corroborados por laudos periciais e circunstâncias da apreensão, demonstrou a materialidade e a autoria delitivas. A versão exculpatória do réu, no sentido da ocorrência de flagrante forjado, não encontrou respaldo em qualquer elemento probatório, mostrando-se isolada e inverossímil. A quantidade, a variedade e a forma de acondicionamento das drogas, aliadas à apreensão de numerário em espécie, evidenciam a destinação mercantil dos entorpecentes. A exasperação das penas-base fundada, exclusivamente, na natureza das drogas apreendidas, revelou-se desproporcional quando a quantidade não se destaca com expressividade, impondo-se sua redução ao mínimo legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento: O ingresso domiciliar sem mandado judicial é lícito quando fundado em elementos concretos que indiquem situação de flagrante delito. Depoimentos de policiais, quando coerentes e corroborados por outros elementos probatórios, credenciam-se como meio idôneo para embasar uma condenação penal. A exasperação das penas-base pela natureza da droga pressupõe quantidade expressiva de substância ilícita, sob pena de violação aos princípios da proporcionalidade e individualização da pena.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XI; Lei no 11.343/2006, art. 33, caput e §4o; Código Penal, art. 44.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE no 603.616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 09.05.2016 (Tema 280); STJ, AgRg na RvCr no 6.027/DF, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 09.04.2025; STJ, AgRg no HC no 959.046/DF, Rel. Min. Daniela Teixeira, j. 26.02.2025; STF, HC no 87.662, Rel. Min. Carlos Britto, j. 05.09.2006.